Tribunal: TJPA
Processo: 0011556-97.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011556-97.2012.8.14.0006

APELANTE: ONEIDE BASTOS FARINHA

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO Nº 0011556-97.2012.8.14.0006

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ONEIDE BASTOS FARINHA

ADVOGADO: FLORINDO ANTONIO DE CARVALHO AYRES OAB/PA nº 10.883-A

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO OAB/PE nº 33.668 E OUTROS

APELADO: RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

ADVOGADO: MARCELA MACEDO DE QUEIROZ OAB/PA Nº 13.281 E INDIRA GANDHI DA SILVA LIMA OAB/PA Nº 18.282

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECADÊNCIA DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM – PROBLEMA DE FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO DECORRENTE DA NÃO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS – ITEM FORA DA GARANTIA POR SER DE DESGASTE NATURAL DECORRENTE DO USO DO VEÍCULO – CONCESSIONÁRIA QUE ENCAMINHOU À APELANTE A CAUSA DO DEFEITO E O ORÇAMENTO DO REPARO – DESÍDIA DA RECORRENTE

– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Colenda

2ª Turma de Direito Privado do Egrégio

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ONEIDE BASTOS FARINHA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
movida em face de
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
e
RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA,
julgou improcedente a ação.

Em sua exordial (ID. 2871765), a autora alegou ter adquirido veículo da chevrolet, modelo Ágile, 1.4L LTZ, e que anteriormente à primeira revisão o carro estava em perfeito funcionamento, porém apresentou defeito após a primeira revisão realizada, e após o carro retornar à concessionária para manutenção, foi sugerido as trocas de diversas peças, todavia,

o veículo tornou a apresentar anomalias e que nada foi feito para soluciona-las, motivo pelo qual ingressou com a ação requerendo a condenação das rés na obrigação de efetuar, de forma imediata, o conserto do seu veículo ou que o substituam por outro de iguais características e em perfeitas condições de uso.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 2871789) julgando a ação improcedente, fundamentando no fato de que a parte autora não teria realizado as manutenções devidas no veículo, dessa forma, não poderia imputar tal responsabilidade às rés sobre evento as quais não detinham qualquer influência.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. 2871790), alegando, em síntese, que seu veículo apresentava reiteradas falhas, porém a fabricante e a concessionária não se responsabilizaram. Aduz também a inocorrência de decadência quanto ao pedido de substituição do veículo por outro novo.

Requer ao final a reforma integral da sentença, visando julgar procedentes todos os pedidos elencados na petição inicial.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 2871792), na qual a apelada General Motors do Brasil LTDA pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

Pautado o julgamento, o processo foi retirado de pauta em função do falecimento da saudosa Desembargadora que me antecedeu nestes autos como Relatora.

É o relatório, que apresento para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparo dispensado (apelante beneficiária da justiça gratuita), tendo sido juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Inicialmente, passo a analisar a arguição preliminar de inexistência de decadência.

O juízo de primeiro grau sentenciou pela decadência quanto ao pedido de substituição do veículo, com fulcro no art. 26, § 3º do CDC.

A apelante adquiriu o veículo em dezembro de 2009, tendo apresentado defeito após a primeira revisão, no dia 07/06/2010, o qual foi resolvido, todavia, o veículo tornou a apresentar defeito após a revisão de 50.000 (cinquenta mil quilômetros), no dia 14/04/2012, com remessa deste a concessionária para análise do defeito em 16/04/2012, conforme ID. 2871765 - Pág. 28.

Ocorre que, a autora ajuizou a ação originária do presente recurso somente em 23/10/2012, passados mais de 05 (cinco) meses após o defeito, e, tendo em vista que não se trata de vício oculto, pois o defeito é descrito pela concessionária em ID. 2871766 - Pág. 40, escorreita a sentença que identificou o exaurimento do direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação que é de noventa dias quando se trata de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

Rejeito a prefacial de não ocorrência da decadência quanto ao pedido de substituição do veículo por outro.

No mérito, a recorrente aduz que apesar da concessionária apelada ter tido a posse do veículo por tempo demasiado, não realizou qualquer tipo de perícia no bem, ônus esse a seu encargo, conforme despacho preliminar que inverteu o ônus da prova.

Argui que o serviço prestado se enquadra no art. 14, § 1º do CDC, uma vez que este se mostrou defeituoso e inseguro, não podendo, de forma alguma, ser atribuída a responsabilidade pelos problemas apresentados pelo veículo à recorrente.

Não assiste razão à apelante.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que conforme consta em orçamento interno e ordem de serviço emitidos pela concessionária apelada (ID. 2871766 - Pág. 8/9), desde a revisão de 30.000 (trinta mil) quilômetros, havia sido recomendado a apelante a troca do platô e disco da embreagem, itens estes que dentre outros não foram realizados por escolha da apelante, não tendo demonstrado que realizou tal serviços em oficina diversa.

Dessa forma, logo após a revisão de 50.000 Km (cinquenta mil) quilômetros do veículo, que já não estava em seu período de garantia e
foi novamente exposto a necessidade de troca das peças referentes à embreagem
, o veículo veio a apresentar problemas de funcionamento.

A concessionária apelada por diversas vezes entrou em contato com a apelante, informando a causa do defeito bem como o orçamento dos reparos conforme consta em ID. 2871766 - Pág. 37/40, tendo a apelante se mantido inerte.

De resto, ressalto que os termos da garantia do veículo em comento não se aplicam nos casos de substituição de itens de manutenção normal, como o platô, discos e rolamentos do sistema de embreagem, ante o seu desgaste natural decorrente do uso do veículo, conforme consta em ID. 2871773 - Pág. 5.

Desse modo, restou demonstrado por meio da documentação juntada aos autos que não houve desídia por parte das apeladas, tendo sido prestados os devidos esclarecimentos à apelante referente a necessidade de manutenção do veículo bem como a origem do defeito apresentado.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, deixo de majorar os honorários de sucumbência pois fixados no limite legal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 14/02/2023